Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751484-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO EMBARGANTE: ANNA CECILIA ANDRADE PORTO EMBARGADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do noticiado na petição de ID. 71991198. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator